Tribunal: STF
Processo: HC 236357
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcio Antonio da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.455.615/PR (documento eletrônico 69, pp. 22-25).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que o paciente foi condenado a “[...] 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 70 (setenta) dias-multa”, como incurso nos arts. 316 [concussão] e 329 [resistência], do Código Penal (documento eletrônico 56, p. 13).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “A pena de 4 (quatro) anos e (quatro) meses com a imposição do regime inicial fechado levou em consideração tão só a valoração quanto à gravidade abstrata do crime de concussão, ocorrendo inadequação do regime inicial do cumprimento da pena, pois a decisão estipulou a única reincidência do Agravante.” (documento eletrônico 1, p. 8)  



    Ao final, requer:  



    “À conta de tais fundamentos, requer o impetrante seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR, para se determinar, de imediato, a concessão do salvo conduto para garantir o direito do paciente de cumprir a pena em Regime Semi-aberto. Requer também a concessão de LIMINAR para declarar a nulidade da Certidão de Transito em Julgado do Agravo em Recurso Especial de folhas 2.054 e seja cassada a decisão que considerou intempestivo o Agravo Interno, com a sua consequente análise pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, em julgamento de mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, confirmando-se a liminar concedida, aplicando-se ao Paciente o regime semiaberto, como modo de livrá-lo na universidade do crime e arrebatar um crime organizado um potencial integrante.” (documento eletrônico 1, p. 11)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE 5 DIAS CORRIDOS. ARTS. 39 DA LEI 8.038/1990 E 798 DO CPP. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a despeito da nova sistemática prevista no Código de Processo Civil de 2015, nos feitos que tratam de matéria penal ou processual penal nos tribunais superiores, o prazo recursal permanece sendo regulado pelos arts. 39 da Lei 8.038/1990 e 798 do Código de Processo Penal. 2. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias corridos. 3. Agravo regimental não conhecido.” (documento eletrônico 69, p. 22, grifei)  



    Com efeito, as questões de mérito alegadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o mérito das questões veiculadas nesta impetração inviabiliza a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus. III – Agravo regimental improvido.” (HC 234.121 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MÉRITO DA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. I - A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 232.105 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023, grifei)  



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes eleitorais. Associação Criminosa. Inadequação da via eleita. Alegação de nulidade. Cerceamento de defesa. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 3. As alegações da defesa não foram analisadas pelas instâncias de origem (TRE/RJ e TSE). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o indeferimento motivado da produção da prova não caracteriza, como regra geral, cerceamento do direito de defesa. Vejam-se, nessa linha, o RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o HC 220.616-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.319 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator